Tribunal: TCU
Processo: 034.199/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1450/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) autuada em cumprimento ao subitem 9.4.1 do Acórdão 2209/2016-TCU-Plenário (peça 1) e ao item 9.1 do Acórdão 2668/2017-TCU-Plenário (peça 4), para apuração e aprofundamento dos fatos que provocaram prejuízos aos cofres públicos federais, em razão de indícios do superfaturamento identificado na execução do Contrato 7/2010-Codomar, firmado à época entre a então Companhia Docas do Maranhão S.A. (Codomar) e a empresa Eram Estaleiro Rio Amazonas Ltda., relativo às obras do terminal hidroviário (ou Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte-IP4) do município de Barcelos/AM. Considerando, no que interessa ao presente momento processual, que ante o término do Contrato 7/2010Codomar sem a conclusão do objeto, restaram caracterizados indícios de superfaturamento da ordem de R$ 1.036.133,69, segundo cálculos do Dnit; Considerando a superveniente publicação da Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no presente caso, tomou-se conhecimento das irregularidades na execução do objeto do Contrato 7/2010-Codomar por ocasião da ação fiscalizatória do TCU, consubstanciada no Relatório de Fiscalização 315/2012 (Fiscobras 2012), concluído em 29/6/2012 , marcando o termo inicial para a contagem do prazo prescricional em comento, conforme inciso IV do art. 4o da Resolução-TCU 344/2022; Considerando que, em momento posterior, foram praticados diversos atos processuais no bojo do TC Processo 009.116/2012-5 tratando das mesmas irregularidades debatidas nestes autos, as quais tiveram o condão de interromper a fluência do prazo prescricional, a exemplo da prolação dos Acórdãos 1.606/2014, 2.896/2014, 2.209/2016 e 2.668/2017; Considerando que foi instaurada a presente tomada de contas especial em 5/12/2017 , sendo que os responsáveis arrolados nestes autos foram notificados a respeito das determinações/deliberações do Acórdão 2668/2017-TCU-Plenário em 14 e 15/12/2017 (cópias às peças 64 a 69), determinando-se o aprofundamento das questões atinente à presente apuração, entre outras deliberações, atos que também tiveram o condão de interromper a fluência do prazo prescricional; Considerando-se que a primeira instrução destes autos - propondo-se a realização de diligência junto ao então Ministério da Infraestrutura para viabilizar a completa identificação dos responsáveis - somente foi concluída em 8/6/2021 (peça 16), sendo forçoso concluir pela ocorrência da prescrição intercorrente (Resolução-TCU 344/2022, art. 8o), dada a fluência de mais de três anos entre tal marco e a notificação dos responsáveis em 14 e 15/12/2017, sem que tenha havido, neste ínterim, outros marcos interruptivos, nestes autos ou no TC Processo 009.116/2012-5 ; Considerando ainda o entendimento contido no subitem 9.2 do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 70-71) e o Parecer convergente do MP/TCU (peça 72), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal em relação ao presente autos, conforme art. 2o, art. 8o e art. 11o da Resolução-TCU 344/2022; b) reconhecer a perda de objeto das determinações contidas no subitem 9.4.1 do Acórdão 2209/2016-TCU-Plenário e item 9.1 do Acórdão 2668/2017-TCU-Plenário ; c) arquivar a presente tomada de contas especial, com fundamento no art. 11, c/c o art. 8o e parágrafo único do art. 12 da Resolução-TCU 344/2022; e d) informar deste Acórdão ao Ministério dos Transportes e sua autarquia vinculada, o Dnit. 1. Processo TC- Processo 034.199/2017-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 009.116/2012-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 012.871/2018-4 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Washington de Oliveira Viegas (XXX.379.603-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Maranhão; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Ministério da Infraestrutura (extinto); Ministério de Portos e Aeroportos. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.7. Representação legal: não há.